Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-43.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, E §2o-A, I).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES SOBRE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RESTANTE DA PROVA COLHIDA, PROVADOS O EMPREGO DE ARMA E A COMPARSARIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES–

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, E §2o-A, I).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES SOBRE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS – NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RESTANTE DA PROVA COLHIDA, PROVADOS O EMPREGO DE ARMA E A COMPARSARIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES– DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, BEM RECONHECIDAS AS AGRAVANTES – MAJORAÇÃO RESULTANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO ACERTADA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.